Tribunal: TCU
Processo: 031.737/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Instituto Deus é Tudo, em face do Acórdão 1.965/2019-TCU-2a Câmara, que tratou de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo  MTur em desfavor de Dilene Miranda Job e do mencionado instituto, diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio 1409/2009 (Siconv 717793/2009) destinado à implementação da VIII Eduardo In Fest 2009.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o presente recurso de reconsideração interposto por "Instituto Deus é Tudo", em face do Acórdão 1965/2019-TCU-Segunda Câmara , que tratou de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo - MTur em desfavor de Dilene Miranda Job e do mencionado instituto, diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio 1409/2009 (Siconv 717793/2009) destinado à implementação da "VIII Eduardo In Fest 2009", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar sem efeito a multa objeto do item 9.2 do acórdão recorrido somente em relação à entidade recorrente, "Instituto Deus é Tudo", julgando suas contas regulares e dando-lhe quitação, com fulcro no art. 17 da Lei 8.443/92; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.